Tribunal: TJES
Processo: 5013569-88.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013569-88.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON PAJIARI DA SILVA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DA PARTE. EFEITOS EX NUNC DA GRATUIDADE CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wanderson Pajiari da Silva contra sentença da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça. O apelante alegou hipossuficiência e requereu a concessão da gratuidade ou a reabertura da instrução para comprovação da sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a gratuidade da justiça concedida em grau recursal pode retroagir para afastar os efeitos da extinção do processo por cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça concedida em grau recursal tem efeitos apenas prospectivos, não retroagindo para alcançar atos anteriores ao deferimento.

4. A extinção do processo se deu nos termos do art. 290 do CPC, pois a parte foi intimada e deixou de recolher as custas, mesmo após o indeferimento da gratuidade e sem justificar a omissão.

5. Inviável aplicar a Súmula 240 do STJ, já que não houve abandono da causa, mas cancelamento da distribuição, hipótese que prescinde da manifestação do réu quando não há citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça concedida em grau recursal não retroage para afastar os efeitos do cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 056160023802, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 08.04.2019, publ. 08.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013569-88.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON PAJIARI DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA - ES33703-A, VINICIUS GONCALVES DE CARVALHO - ES31505-A
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA., FUNDACAO RENOVA
Advogado do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Wanderson Pajiari da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da gratuidade da justiça.

Alega o apelante não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, tendo apresentado declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda e despesas básicas, razão pela qual requer a concessão da gratuidade e o prosseguimento da ação, ou, alternativamente, a reabertura da instrução para comprovação de sua condição econômica.

De início, defiro a gratuidade da justiça apenas para o ato, devendo-se ressaltar, por oportuno, que o deferimento da benesse possui apenas efeitos prospectivos, não tendo o condão de alcançar atos pretéritos.

De antemão, cumpre transcrever o disposto no art. 290, do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Neste caminho, imperioso ressaltar que o apelante manteve-se inerte quando intimado para comprovar os requisitos da gratuidade da justiça, tendo a decisão que indeferiu a benesse concluída.

Assim, mesmo diante do indeferimento da gratuidade da justiça e da intimação para o recolhimento das custas iniciais, novamente deixou o prazo transcorrer
in albis
, ocasionando o correto cancelamento da distribuição.

Apenas por argumentar
,
inaplicável a súmula 240, do STJ pois, conforme já explicitado, a extinção do feito não tem por fundamento o abandono da causa, mas o cancelamento da distribuição, sendo despicienda a manifestação do réu, sobretudo porque ausente citação.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.